Tribunal: TJES
Processo: 0002828-04.2018.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-08-26

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE. CULPA EXCLUSIVA DO PREPOSTO MUNICIPAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelações cíveis interpostas pelo Município de Marechal Floriano e por Nilo Caverzan e outra, contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais, proposta em razão de acidente de trânsito fatal causado por micro-ônibus de propriedade municipal, que resultou na morte de Gleyson Caverzan, filho dos autores. A sentença condenou o ente público ao pagamento de R$ 50.000,00 a cada autor. O Município busca o reconhecimento de culpa concorrente da vítima e a redução do valor indenizatório; os autores pleiteiam a incidência dos juros de mora desde o evento danoso e a majoração dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) definir se há culpa concorrente da vítima a justificar a redução da indenização; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais deve ser reduzido por excesso; (iii) determinar se os juros moratórios incidem desde o evento danoso e se há cabimento na majoração dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A responsabilidade objetiva do Município não exclui a análise da conduta da vítima, mas o conjunto probatório evidencia que o acidente decorreu exclusivamente da conduta imprudente do motorista do veículo oficial, que trafegava em velocidade excessiva, invadiu a contramão e perdeu o controle da direção ao contornar curva, sem qualquer conduta contributiva da vítima, que se mantinha em sua pista de rolamento.

4)
Embora constatada a presença de álcool no sangue da vítima, não há provas de que essa condição tenha concorrido para o resultado danoso, sendo ineficaz, portanto, o argumento de culpa concorrente nos termos do art. 945 do Código Civil.

5)
O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 50.000,00 para cada autor) é compatível com o sofrimento causado pela morte trágica e inesperada de filho, apresenta-se dentro dos parâmetros jurisprudenciais e atende às funções compensatória e pedagógica da indenização.

6)
Nos termos da Súmula 54 do STJ, os juros moratórios, em caso de responsabilidade extracontratual, incidem a partir do evento danoso, e não da citação, devendo a sentença ser parcialmente reformada nesse ponto.

7)
A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação encontra-se adequada, não sendo devida majoração com base nas alegações dos apelantes, mas devida a majoração em 2% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em razão do desprovimento do recurso do Município.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso do Município desprovido. Recurso adesivo parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A culpa exclusiva do motorista do veículo oficial do Município afasta a incidência de culpa concorrente da vítima, mesmo diante de comprovada embriaguez.

2. O valor de R$ 50.000,00 por autor, a título de indenização por danos morais em razão de morte em acidente de trânsito, atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

3. Em caso de responsabilidade civil extracontratual, os juros moratórios incidem desde o evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ.

4. A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal é cabível nos termos do art. 85, § 11, do CPC, quando o recurso da parte vencida é desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 186, 927, 945; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1482087/ES, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.11.2019; STJ, Súmula 54; TJES, Ap. Cív. 0012700-40.2019.8.08.0035, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 13.02.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002828-04.2018.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NILO CAVERZAN e outros (5)

APELADO: MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO e outros (5)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE. CULPA EXCLUSIVA DO PREPOSTO MUNICIPAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelações cíveis interpostas pelo Município de Marechal Floriano e por Nilo Caverzan e outra, contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais, proposta em razão de acidente de trânsito fatal causado por micro-ônibus de propriedade municipal, que resultou na morte de Gleyson Caverzan, filho dos autores. A sentença condenou o ente público ao pagamento de R$ 50.000,00 a cada autor. O Município busca o reconhecimento de culpa concorrente da vítima e a redução do valor indenizatório; os autores pleiteiam a incidência dos juros de mora desde o evento danoso e a majoração dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) definir se há culpa concorrente da vítima a justificar a redução da indenização; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais deve ser reduzido por excesso; (iii) determinar se os juros moratórios incidem desde o evento danoso e se há cabimento na majoração dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A responsabilidade objetiva do Município não exclui a análise da conduta da vítima, mas o conjunto probatório evidencia que o acidente decorreu exclusivamente da conduta imprudente do motorista do veículo oficial que, trafegando em velocidade excessiva, invadiu a contramão e perdeu o controle da direção ao contornar curva, sem qualquer conduta contributiva da vítima, que ali se mantinha em sua pista de rolamento.

4)
Embora constatada a presença de álcool no sangue da vítima, não há provas de que essa condição tenha concorrido para o resultado danoso, sendo ineficaz, portanto, o argumento de culpa concorrente nos termos do art. 945 do Código Civil.

5)
O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 50.000,00 para cada autor) é compatível com o sofrimento causado pela morte trágica e inesperada de filho, apresenta-se dentro dos parâmetros jurisprudenciais e atende às funções compensatória e pedagógica da indenização.

6)
Nos termos da Súmula 54 do STJ, os juros moratórios, em caso de responsabilidade extracontratual, incidem a partir do evento danoso, e não da citação, devendo a sentença ser parcialmente reformada nesse ponto.

7)
A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação exsurge adequada, não sendo devida majoração com base nas alegações dos apelantes, mas devida a majoração em 2% sobre o valor da condenação, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, em razão do desprovimento do recurso do Município.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso do Município desprovido. Recurso adesivo parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A culpa exclusiva do motorista do veículo oficial do Município afasta a incidência de culpa concorrente da vítima, mesmo diante de comprovada embriaguez.

2. O valor de R$ 50.000,00 por autor, a título de indenização por danos morais em razão de morte em acidente de trânsito, atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

3. Em caso de responsabilidade civil extracontratual, os juros moratórios incidem desde o evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ.

4. A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal é cabível nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, quando o recurso da parte vencida é desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 186, 927, 945; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1482087/ES, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.11.2019; STJ, Súmula 54; TJES, Ap. Cív. 0012700-40.2019.8.08.0035, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 13.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso do Município de Marechal Floriano e dar parcial provimento ao recurso adesivo.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

O presente caso envolve ação de indenização por danos morais ajuizada em decorrência de acidente de trânsito fatal que vitimou o filho dos autores, Gleyson Caverzan, ao ser atingido frontalmente por micro-ônibus de propriedade do Município de Marechal Floriano, conduzido por preposto que, segundo apurado, perdeu o controle do veículo ao não tangenciar curva, invadindo a contramão.

Os apelantes, de um lado, o Município e, de outro, os autores, insurgem-se contra a sentença que condenou o ente público ao pagamento de indenização a título de danos morais.

O Município alega culpa exclusiva ou concorrente da vítima, sustentando que ela dirigia sob o efeito de álcool, o que teria contribuído decisivamente para o evento danoso.

Além disso, argumenta que os valores arbitrados a título de danos morais são excessivos, devendo ser reduzidos.

Por outro lado, no recurso adesivo, os autores apelantes pleiteiam a incidência de juros moratórios desde o evento danoso e a majoração dos honorários advocatícios.

Pois bem. A análise dos autos evidencia que as alegações do Município não encontram respaldo probatório, tendo em vista que, embora a vítima estivesse sob efeito de álcool, conforme constatado no exame de alcoolemia, o conjunto probatório demonstra, de forma robusta, que a dinâmica do acidente fora determinada pela conduta imprudente do motorista do micro-ônibus.

O boletim de ocorrência, corroborado pelos depoimentos das testemunhas Mariana Nogueira Gonçalves e Robson Peres Hoffmam, e pelo laudo pericial do Departamento de Criminalística, comprova que o veículo oficial trafegava em velocidade superior à permitida e invadira a contramão, impossibilitando qualquer reação defensiva por parte da vítima, que se encontrava em sua pista de direção.

A propósito, confira-se o depoimento do Policial Militar John Luca Caldeira, responsável pelo registro da ocorrência:

“
[...] Que o depoente tem convicção ao afirmar que o acidente transcorreu devido a invasão da contramão de direção por parte do condutor do veículo micro-ônibus. Que questionado a respeito de seu comportamento, OSCAR LEVINO DE BARROS alegou que o veículo há algum tempo apresentava defeito na direção, inclusive comunicou o fato a seus superiores, que nada fizeram para resolver o problema, esclarecendo que ao realizar a curva para a direita, “a direção não obedeceu e passou direto, colidindo frontalmente com o veículo de passeio”; QUE o depoente perguntou-lhe: “a direção ficou mole?”, e OSCAR LEVINO DE BARROS atordoado se resumiu em dizer “que a direção não obedeceu”.

Nesse contexto, configurada a culpa exclusiva do motorista do Município.

Superadas as alegações do Município, cabe examinar as razões do recurso adesivo.

No que diz respeito à indenização por danos morais, o valor fixado na sentença em
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autor apelante, somando R$
1
00.000,00,
mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso.

A perda trágica e inesperada do filho, em acidente provocado exclusivamente pela conduta imprudente do preposto do Município, causou sofrimento profundo e abalo emocional significativo aos recorrentes.

O dano moral, nesse contexto, é presumido, não necessitando de comprovação direta, uma vez que decorre in re ipsa da violação à integridade emocional e psíquica dos membros do núcleo familiar afetados pela perda.

O montante arbitrado reflete adequadamente as funções compensatória e pedagógica da indenização, servindo, de um lado, para amenizar o sofrimento diante da irreparabilidade da perda e, de outro, como alerta para que o Município adote medidas preventivas de manutenção de seus veículos e capacitação de seus motoristas, evitando a repetição de condutas semelhantes.

Ademais, o valor encontra respaldo nos precedentes jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, que reconhecem como razoáveis quantias dessa ordem em casos de morte decorrente de acidente de trânsito com culpa comprovada de ente público, é de se conferir:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO . AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DE IRMÃO. DANOS MORAIS . QUANTUM. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1 . Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo, em razão da intempestividade do recurso especial. Reconsideração. 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante .
3. No caso, o montante fixado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) não se mostra irrisório nem desproporcional aos danos causados ao agravante em razão da morte de irmão, mormente se considerada a incidência de juros de mora desde o evento danoso (07/05/2007).
4 . Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 1482087 ES 2019/0097390-9, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/02/2020)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO . MORTE DE ENTE FAMILIAR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA COMPROVADA. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 50 .000,00. REFORMA DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Tania Regis Siqueira Fernandes contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes do falecimento de seu filho, Thiago Siqueira Fernandes, em acidente de trânsito envolvendo veículo conduzido e de propriedade de Luiz Octavio Rosa Fregonasse, ora recorrido . A sentença criminal absolutória fundamentou-se em fragilidade probatória, sem exclusão da autoria ou inexistência do fato, permitindo a apreciação autônoma da responsabilidade civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade civil do recorrido pelo acidente de trânsito está configurada; (ii) estabelecer se é devida a indenização por danos morais em razão do falecimento do filho da apelante. III . RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade civil é independente da criminal, conforme o art. 935 do Código Civil, sendo possível a condenação cível mesmo diante de absolvição criminal que não exclua a autoria ou a existência do fato. O conjunto probatório demonstra a culpa do recorrido, que, ao distrair-se durante a condução de seu veículo, colidiu com a motocicleta da vítima, causando-lhe a morte após período de internação. Essa conclusão é corroborada por boletim de ocorrência, depoimentos testemunhais .
A ausência de provas que demonstrem culpa da vítima impede a exclusão da responsabilidade do recorrido. O dano moral é presumido em casos de morte de ente familiar em acidente de trânsito, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal. O valor de R$ 50.000,00 para a indenização por danos morais atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto e a jurisprudência consolidada
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A responsabilidade civil é autônoma em relação à criminal, salvo decisão penal que exclua a autoria ou a inexistência do fato. A culpa do condutor em acidente de trânsito configura o dever de indenizar pelos danos causados . O dano moral é presumido em caso de morte de ente familiar decorrente de acidente de trânsito. A fixação de indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 186, 927 e 935 . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.617.019/SP, Rel. Min . Maria Isabel Gallotti, 22/06/2020; TJES, Apelação Cível 007120002998, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, 12/07/2022.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00127004020198080035, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, 13/02/2025)

Portanto, mantém-se a indenização fixada na sentença, uma vez que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assiste razão aos apelantes, contudo, ao pleitear a incidência dos juros de mora a partir do evento danoso, conforme estabelece a Súmula 54 do STJ; afinal, tratando-se de responsabilidade extracontratual, a mora decorre do momento do ilícito, devendo o cálculo dos juros observar essa premissa.

Já o pedido de majoração dos honorários advocatícios não merece acolhimento, pois a fixação em 10% sobre o valor da condenação está dentro dos parâmetros de razoabilidade, considerando a complexidade da causa e o trabalho desempenhado.

Do exposto, por tudo mais que dos autos consta,
conheço dos recursos
,
nego provimento à apelação do Município
de Marechal Floriano e
dou parcial provimento ao recurso adesivo
, para determinar a incidência de juros moratórios sobre a indenização por danos materiais e morais a partir do evento danoso, em conformidade com a Súmula 54 do STJ.

Majoro os honorários advocatícios devidos pela municipalidade em mais 2% sobre o valor da condenação, em razão do desprovimento do recurso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

SESSÃO: 14ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 18/08/2025, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto de relatoria.

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões